Tribunal: TJSP
Processo: 1016426-61.2018.8.26.0577
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000971588
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 1016426-61.2018.8.26.0577/50000, da Comarca de São José dos Campos,
em que é embargante JULIA RIBEIRO DIOGENES, são embargados UNIMED DE
SÃO JOSE DOS CAMPOS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO e
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
THEODURETO CAMARGO (Presidente) E SILVÉRIO DA SILVA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020
PEDRO DE ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1016426-61.2018.8.26.0577/50000 - São José dos Campos - VOTO
No 27.461 2/3
Embargos de
Declaração n°:
1016426-61.2018.8.26.0577/50000
Embargante(s):
Julia Ribeiro Diogenes
Embargado(s):
Central Nacional Unimed - Cooperativa Central /
Unimed de São Jose dos Campos Cooperativa de
Trabalho Medico
Comarca:
São José dos Campos - 4a Vara Cível
1a Instância:
1016426-61.2018.8.26.0577
Juiz:
Heitor Febeliano dos Santos Costa
Voto no 27461
EMENTA. Embargos de declaração. Não demonstrada a
ocorrência de algum dos vícios processuais elencados no
artigo 1.022, do CPC. Embargos de declaração rejeitados.
Embargos de declaração opostos pela autora contra o
acórdão de fls. 482/490, que negou provimento aos recursos de ambas as
partes, com a seguinte ementa:
Apelação. Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer c.c.
indenização por danos morais julgada parcialmente
procedente. Inconformismo das partes. Descabimento.
Legitimidade passiva da Unimed de São José dos Campos.
A jurisprudência desta Corte Paulista tem se firmado no
sentido de que as pessoas jurídicas pertencentes à Unimed
constituem o mesmo grupo econômico, não se podendo
exigir que o consumidor faça diferenciação entre elas.
Aplicabilidade do CDC. Medicamento de uso domiciliar
receitado por médico especialista, em razão de quadro de
doença grave, que poderia ocasionar a morte do feto e/ou
da paciente. Recusa da ré embasada na cláusula contratual
que exclui a cobertura de medicamentos de uso domiciliar

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1016426-61.2018.8.26.0577/50000 - São José dos Campos - VOTO
No 27.461 3/3
e no argumento de ausência de previsão no rol de
procedimentos
de
cobertura
obrigatória
da
ANS.
Cobertura devida, em caráter excepcional. Dano moral não
configurado. Sentença mantida. Recursos improvidos.
A embargante requer sejam admitidos os embargos
de declaração com o fim de ventilar a matéria a ser tratada em superior
instância, explicitando a intenção de prequestionamento ao julgado.
É o relatório.
Não há vício a ser sanado.
As alegações apresentadas em sede de apelação
foram devidamente analisadas pelo acórdão embargado.
A
embargante
utilizou-se
da
via
processual
inadequada, na medida em que objetiva rediscutir o mérito do acórdão, e
não sanar eventuais contradições, ou omissões ou obscuridades nele
contidos.
Consoante o julgou o Excelso Pretório, “o recurso de
embargos de declaração não tem cabimento quando, a pretexto de esclarecer uma
inocorrente situação de obscuridade, contradição ou omissão do acórdão, vem a
ser utilizado com o objetivo de infringir o julgado” (R.T. 779/157, Rel. Min.
CELSO DE MELLO).
Em suma, a embargante pretende a rediscussão de
questões já decididas, motivo pelo qual os embargos são rejeitados.
Ante o exposto, meu voto rejeita os embargos.
Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Relator